Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de honorários de sucumbência fixados, no julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Como o título judicial foi formado após o falecimento do primeiro advogado e após a constituição da agravada, como única advogada da parte autora (vencedora), inegável a legitimidade ativa da agravada para requerer a execução da integralidade dos honorários sucumbenciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.